Tribunal: TJMT
Processo: 1006589-75.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006589-75.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS FERNANDES - CPF: 018.402.981-38 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (APELADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ASSISTENTE), N. A. R. R. D. P. (APELANTE), WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS FERNANDES - CPF: 018.402.981-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COLISÃO ENTRE ALUNOS NO PÁTIO DA ESCOLA –
FRATURA DOS DENTES FRONTAIS DO AUTOR – FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO CARACTERIZADOS –
ATENDIMENTO ADEQUADO E PRESTADO IMEDIATAMENTE –
MITIGAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A
responsabilidade

objetiva
integra das Instituições de Ensino deve ser ponderada a partir de um critério de proporcionalidade e razoabilidade que indique a obrigação de se evitar o evento danoso.

Colisão ente alunos no pátio de escola é situação trivial, não exigindo dos prepostos do colégio atenção e cuidados excepcionais. Inviabilidade de garantia da manutenção absoluta da integridade física dos alunos. Dever de guarda e vigilância que -
no caso concreto
- devem ser mitigados, sob pena de desvinculação da realidade.

Logo, diante da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da escola e a lesão sofrida pelo autor
,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006589-75.2018.8.11.0002

APELANTE:

N. A. R. R. D. P., representado por
WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS FERNANDES

APELADO:

FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
N. A. R. R. D. P.
, representado por
WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS FERNANDES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, “no dia 27/02/2018 às 09h20min foi vítima de um empurrão realizado por um dos seus colegas no colégio Reclamado. Em decorrência disso quebrou parte dos seus dois dentes frontais
” (sic).

Assevera que “
a genitora do menor deslocou até ao colégio para obter informações sobre o ocorrido. No entanto, a coordenação do colégio negou a passar informações do aluno que deu causa ao sinistro. Acrescenta-se, que em detrimento do fato o Apelante necessitou de acompanhamento semestral no médico, pois foi necessário realizar procedimento dentário, na qual houve 50% (cinquenta por cento) da perda do dente, conforme laudo”
(sic).

Sustenta que
“tendo em vista o sinistro provocado, a vítima foi obrigada a custear com todos os procedimentos, o que tem trazido vários transtornos”
(sic).

Frisa que
“é dever da Apelada preservar a segurança e a integridade de seus alunos, visando sempre resguardar os direitos inerentes a dignidade da pessoa humana, sob pena de ser obrigado a reparar os danos causados, independentemente de culpa”
(sic).

Defende que “
apesar do episódio ter ocorrido no horário do intervalo, momento em que as crianças brincam, a escola possui em média 10 (dez) inspetores, possuindo o dever de estarem próximos dos alunos, mantendo a ordem nos corredores, evitando acidentes, conforme depoimento da orientadora disciplinar e coordenadora de equipe, o que não ocorreu, eis que o menor foi empurrado por outra criança, sofrendo uma queda e, em razão disso, quebrou dois dentes frontais
” (sic).

Afiança que a responsabilidade da apelada é objetiva e deve responder pelos danos materiais e morais suportados pelo aluno.

Com tais argumentos pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 300,00 (trezentos reais), bem como por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de seus consectários legais.

Contrarrazões ofertadas no Id 129809139, pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento que restou devidamente comprovado nos autos a inocorrência de nexo de causalidade entre o dano supostamente sofrido pelo representado/recorrente e as atitudes decorrentes e tomadas pela recorrida no presente caso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id 130433662).

A parte autora é beneficiária da gratuidade da Justiça conforme certidão acostada no Id 130241154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
N. A. R. R. D. P.
, representado por
WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS FERNANDES
, ajuizou ação indenização por danos morais e materiais em face de
FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA
.
, onde alega, em suma, que
no dia 27.02.2018 foi empurrado por um colega dentro do colégio e, em decorrência disso, caiu e teve seus dentes frontais quebrados, resultando na perda parcial de um deles, o que gerou despesas e transtornos em sua rotina.

Afirmou que a escola negou informações sobre o aluno que deu causa ao ocorrido, apontando, ainda, que não observa fiscais no pátio cuidando das crianças, motivo pelo qual atribuiu a responsabilidade do acontecimento à requerida, ante a falta de zelo.

Assim, pugnou pela
condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, inclusive com realização de audiência de Instrução e Julgamento (Id. 129809104) onde
foram colhidas informações de Alexandre Lopes Paixão, pai do autor, e inquiridas duas testemunhas da parte requerida (Benedita Lourdes Almeida e Emely Caroline Reis dos Santos)
, o magistrado
a quo
, por entender que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça a falha na prestação dos serviços consistente na ausência do dever de guarda e vigilância pela instituição de ensino.

Pois bem. Em que pesem as razões da parte recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste que houve alguma falha cometida pela instituição de ensino apelada
, consistente
na omissão do dever de guarda e vigilância do aluno, tampouco o de prestar o devido atendimento, já que de imediato foram prestados os primeiros socorros (compressa de gelo) pela escola e informado aos pais do menor, conforme ata do acidente acostada no id.129809011.

É incontroverso nos autos o fato de que o apelante N. A. R. R. D. P. sofreu acidente no interior da instituição de ensino apelada (pátio) durante o intervalo das aulas que culminou com a quebra de dois de seus dentes frontais.

Não se desconhece a abalizada vertente doutrinária e jurisprudencial que atribui às instituições de ensino a
responsabilidade

objetiva
pelo dever de guarda do estudante que se encontre no período de atividade escolar, dispensando a comprovação de culpa para que se configure o dever de indenizar.

Entretanto,
a
responsabilidade

objetiva
integral deve ser ponderada a partir de um critério de proporcionalidade e razoabilidade que indique a obrigação de, no caso, fazer evitar o fato danoso.

Nesse viés, não vejo como desconsiderar as circunstâncias de fato no caso concreto, analisando-se a ação ou a omissão atribuída à instituição de ensino no cotejo com a previsibilidade admissível do evento danoso ou a razoabilidade de se exigir houvesse o impedimento de eventual situação de risco, ponderando-se então acerca do estabelecimento do nexo de causalidade.

In casu,

os elementos probatórios carreados aos autos não apontam para a culpabilidade da Instituição de ensino pelo dano sofrido pelo autor.

Isso porque, pelo
depoimento das testemunhas arroladas pela apelada infere-se que as crianças, após serem advertidas a não correr no pátio, não atenderam ao comando e se chocaram, culminando na queda do autor e consequente fratura dental, de modo que não comprovada omissão da instituição de ensino na prestação dos serviços, de socorro à criança e nem mesmo demora no atendimento, sendo oportuno registrar que o genitor do apelante dispensou expressamente a utilização do seguro oferecido pela instituição de ensino afirmando já possuir plano odontológico particular, conforme se constata no Id. 129809015.

Assim como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu lúcido Parecer
“em que pese o dever de vigilância do estabelecimento educacional, não se pode perder de vista que é impossível a garantia plena de acidentes envolvendo os alunos, sendo que, no caso dos autos, não se demonstrou que os danos tenham sido causados por má prestação de serviço ou omissão em prestá-lo”.

Observa-se que a
escola
não criou, nem potencializou nenhum risco que por si causou o resultado, não se podendo atribuir a ela a
responsabilidade
pela ocorrência da queda.

Vale dizer que, acidentes dessa natureza, segundo as regras de experiência comum, são inerentes à atividade recreativa e muitas vezes não podem ser evitados, mesmo com toda a vigilância e monitoramento, de modo que entendo como acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA AGRESSÃO AO MENOR POR COLEGAS NO PÁTIO ESCOLAR
– CRIANÇAS DE CINCO A SEIS ANOS DE IDADE - BRINCADEIRA E EMPURRÕES – VERMELHIDÃO CAUSADO NO ROSTO DO AUTOR – ATENDIMENTO IMEDIATO APÓS O INCIDENTE -
INEXISTÊNCIA DE LESÃO RELEVANTE OU QUALQUER AÇÃO OU OMISSÃO QUE VILIPENDIASSE A PROTEÇÃO AO INFANTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - No presente caso, a prova oral e os documentos angariados nos autos convergem no sentido de que o evento tido como danoso não passou de uma brincadeira entre o autor, seu irmão e colegas mais jovens: as crianças estariam imitando um personagem de desenhos infantis notório na época, e, após uma desavença nitidamente pueril em relação a quem seria o protagonista e o vilão da estória, o requerente teria sido empurrado por um dos colegas e, assim, batido seu rosto em uma grade, o que causou vermelhidão na região atingida.

II – Não restou comprovada qualquer agressão, tortura, maus tratos, assédio moral ou qualquer dos danos apontados na peça inicial, máxime porque exigir dos educadores que impedissem qualquer brincadeira por parte das crianças a fim de evitar desavenças como a narrada nos autos equivaleria a segregar os infantes da autonomia, independência e, sobretudo, do convívio em grupo tão relevantes na faixa etária dos envolvidos, pelo que não se denota qualquer prejuízo ou ação/omissão por parte do educandário que vilipendiasse a proteção à criança, inexistindo o dever de indenizar”.
(TJ-MT - AC: 00077956320148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
LESÃO CAUSADA A ALUNO POR OUTRO ESTUDANTE
- REDE PÚBLICA DE ENSINO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Município por omissão dos deveres de vigilância e de guarda de alunos nas dependências de escola pública é objetiva, mas não afasta o ônus da vítima de comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre eles.
Demonstrado nos autos que a cuidadora, no horário do recreio escolar, jamais conseguiria impedir a colisão de duas crianças da mesma faixa etária no ambiente escolar e que a direção da escola, após o ocorrido, tomou as providências no sentido de prestar o socorro aos alunos envolvidos, não há que imputar conduta negligente
ao ente estatal”.
(TJ-MT - AC: 00197663120158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020)

No mesmo sentido, cito entendimento proferido pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ALUNO EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E COMUNICAÇÃO DO OCORRIDO AOS RESPONSÁVEIS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MITIGAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO. Caso em que o autor infante, durante o período que se encontrava sob a vigilância de escola de educação infantil mantida pelo município réu, num deslocamento normal de uma criança, sofreu queda que resultou em fratura do fêmur. Avaliação imediata das condições físicas da criança, não sendo constatada gravidade, pois inexistentes sinais externos de lesão. Realizado contato com familiares, comunicando o ocorrido, que buscaram o menor e encaminharam a atendimento médico, quando foi constatado traço de fratura.
A responsabilidade objetiva integral deve ser ponderada a partir de um critério de proporcionalidade e razoabilidade que indique a obrigação de se evitar o fato danoso. Queda de criança em pátio de escola é situação trivial, não exigindo dos prepostos do colégio atenção e cuidados excepcionais. Inviabilidade de garantia da manutenção absoluta da integridade física dos alunos. Dever de guarda e vigilância que - no caso concreto - devem ser mitigados, sob pena de desvinculação da realidade. Ausência de nexo etiológico entre a... conduta da escola e as lesões sofridas pelo autor.
Atendimento posterior ao acidente e obrigação de informar o ocorrido aos responsáveis cumpridos. Apelação desprovida. Unânime”
(TJ-RS - AC: 70080812357 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 24/04/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Queda de aluna quando da participação em jogo de handball realizado nas dependências da instituição de ensino.
Alegação de descaso e falta de atendimento médico adequado. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Conjunto probatório constante dos autos que aponta a inexistência de qualquer conduta ilícita por parte do educandário, de forma a ensejar o evento danoso
. Prova pericial conclusiva no sentido de que a patologia apresentada pela autora se desenvolveu ao longo do tempo, tendo se exteriorizado de forma aguda durante a prática desportiva, não sendo possível evidenciar nenhuma falha na prestação do serviço da ré que possa ser relacionado ao fato. Recurso desprovido”.
(TJ-RJ - APL: 00091378320098190002, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/06/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2020)

Portanto, não é possível imputar à parte apelada a causa do acidente (colisão com outro aluno), algo trivial na rotina de uma criança, nem mesmo a qualquer falha do serviço, ou omissão dos servidores da instituição apelada, de modo que em razão da ausência do
nexo
de
causalidade
, a sentença de improcedência é de ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022